Tribunal: CARF
Processo: 10783.922333/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.922333/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.602 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
ZUCCHI STONE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA
ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação e, consequentemente, usufruir do ressarcimento do
crédito presumido do IPI, faz-se necessária a comprovação que os produtos
foram remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da necessidade de interpretação literal de normas tributárias que
dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos gastos com
industrialização por encomenda na base de cálculo para apuração do crédito
presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidos os Conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Laércio Cruz Uliana Júnior, que davam provimento parcial para reconhecer o
direito em relação à industrialização por encomenda.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.922333/2009-21
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.922333/2009-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI referente ao 4o
trimestre de 2005, no valor de R$ 150.002,59, feito pelo empresa Granitos Zuchi Ltda.,
CNPJ 07.158.235/0001-55, incorporadora da pessoa jurídica acima identificada.
2. A DRF/Vitória indeferiu o pleito e considerou não homologadas as compensações
vinculadas, sob os seguintes argumentos:
a) Inexistência de receita de exportação, uma vez que a totalidade das vendas da
empresa é feita para comercial exportadora sem, entretanto, ficar caracterizado o fim
específico de exportação;
b) Glosa dos pagamentos feitos a título de serviços de industrialização por encomenda,
incabíveis para o crédito calculado pela forma da Lei no 9.363, de 1996;
3. Cientificada em 22.02.2011 (AR fl. 75), a interessada apresentou, tempestivamente,
em 21.03.2011, manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a) A administração não motivou o seu ato, deixando de descrever a conduta infringida,
tornando o mesmo inválido;
b) No caso da industrialização por encomenda, inexiste na Lei no 9.363, de 1996,
qualquer vedação e, na Lei no 10.276, de 2001, há expressa possibilidade para a
utilização dos custos de serviços de industrialização por encomenda, inexistindo lógica
na restrição;
c) Com relação às receitas de exportação, defende que não se encontra na Lei no 9.363,
de 1996, o conceito de “fim específico de exportação”, não podendo a fiscalização
glosar tais valores sob o fundamento de que poderia utilizar subsidiariamente o
Regulamento do IPI. Acrescenta que o art. 3o da citada Lei estabelece a utilização
subsidiária apenas para os conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e materiais de embalagem e, indo além disso, o
auditor violou o princípio da legalidade;
d) A interpretação dada pela fiscalização fere os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, fato que encontra relevo em período de crise internacional.
4. Ao final requer a anulação do despacho decisório e o reconhecimento do crédito
coma homologação das compensações.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia
Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil, no acórdão de fls. 104 a 109, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.922333/2009-21

COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. Destarte, a
passagem desses produtos por outros estabelecimentos intermediários, descaracteriza a
aquisição com o fim específico de exportação.
CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO. OPÇÃO.
Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 1996, a pessoa jurídica produtora e
exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá determinar o valor do
crédito presumido do IPI, na forma da Lei no 10.276, de 2001, valendo essa opção por
todo o ano-calendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a empresa recorre a este conselho, apresentando Recurso
Voluntário (fls. 117 a 135) acompanhado de DIPJ’s (fls.196 a 312), alegando:
 Preliminarmente nulidade do lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo em virtude de incorporação e no mérito alega remessas
com fim específico de exportação;
 Das remessas com fim específico de exportação e a efetiva exportação das
mercadorias recebidas com tal fim;
 Da industrialização por encomenda;
Requer sejam consideradas válidas as receitas oriundas de remessas com fim
específico de exportação e os valores a título de industrialização para efeito de cálculo do crédito
presumido de IPI com base na Lei 9.363/96 e, consequentemente, sejam homologados os valores
utilizados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI referente ao 4o
trimestre de 2005, no valor de R$ 150.002,59, feito pelo empresa ZUCCHI STONE LTDA. Que
foi incorporada pela empresa GRANITO ZUCCHI LTDA em agosto de 2008.
PRELIMINAR
Preliminarmente a recorrente alega nulidade do despacho decisório, por erro do
nome da empresa, fundamentando que a ZUCCHI STONE LTDA. foi incorporada pela empresa
GRANITO ZUCCHI LTDA. em agosto de 2008, conforme informação prestada à SRFB por
meio das DIPJs entregue naquela época. E que, nada obstante, "o sr. agente fiscal, ao não efetuar
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.922333/2009-21

o reconhecimento do direito creditório do contribuinte referente ao 4o trimestre de 2005 e não
homologar os débitos compensados, intimou de tal ato, cujos efeitos são os mesmos do
lançamento tributário previsto no art. 142 do CTN1, sociedade já extinta, por incorporação,
implicando em errônea identificação do sujeito passivo.
Não assiste razão a recorrente, visto que ela própria alega que Zucchi Stone Ltda.
foi sucedida pela Granito Zucchi Ltda. e, nos termos da legislação civil e comercial, a sucessora
assumiu todos os direitos e obrigações da sucedida.
Indo além, o fato da autuação e intimação terem se processado na pessoa da
sucedida, a sucessora veio aos autos, fez requerimento, juntou procurações, exibiu documentos, e
ofereceu Manifestação de Inconformidade que foi recebida e apreciada pelo v. Acórdão
recorrido.
Nesse sentido, faço uso de forma analógica do § 1o, art. 239, do novo CPC, que
determina que "O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a
nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de
embargos à execução".
Outrossim, a preliminar de nulidade somente foi deduzida em grau de recurso,
quando as recorrentes Zucchi Stone Ltda (sucedida) e Granito Zucchi Ltda. (sucessora) já
haviam formulado Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório,
caracterizando assim uma flagrante inovação recursal.
Diante dessas constatações, resta evidente que não houve prejuízo à recorrente
capaz de viabilizar a pretendida nulidade, razão pela qual voto no sentido de rejeitar a preliminar
de nulidade.
MÉRITO
Passando para a análise do mérito, inicialmente cabe verificar a questão
relacionada ao parágrafo único do art. 1o da Lei n° 9.363/96, que trata do crédito que poderia ser
aproveitada no cálculo do crédito presumido como receita de exportações.
O acórdão ora recorrido, destacou ainda que:
DRJ: 6. No mérito, o indeferimento deu-se pelo descumprimento do “fim específico
de exportação” na venda para a comercial exportadora. Para uma melhor análise da
matéria, faz-se necessário transcrever o art. 1o e seu parágrafo único, da Lei no 9.363, de
1996:
“Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.922333/2009-21

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.” (grifou-se)
7. Da redação acima, depreende-se que a concessão do crédito presumido visou
beneficiar as empresas produtoras/exportadoras nas vendas diretas ao exterior e nas
vendas para as empresas comerciais exportadoras com o fim específico de
exportação para o exterior, compensando as contribuições incidentes nas operações
anteriores.
(...)
12. Além disso, o Decreto-lei no 1.248, de 29.12.1972, que “Dispõe sobre o tratamento
tributário das operações de compra de mercadorias no mercado interno, para o fim
específico da exportação, e dá outras providências” também prescreve o mesmo
conceito:
“Art.1o - As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto- Lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor vendedor
para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob
regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em
regulamento.
.......” (grifou-se)
13. Está claro, portanto, que a passagem dos produtos por outros estabelecimentos
intermediários descaracteriza a aquisição com o fim específico de exportação.
Em sua defesa o recorrente alega que:
RV: Há que se considerar que o conceito de "fim específico de exportação" existente no
Regulamento do IPI é bastante restrito.
O artigo 42; §1°, do RIPI não é o melhor dispositivo para se buscar o conceito de fim
específico de exportação, seja porque nesta lei tal conceito não está em consonância
com os ditames constitucionais e a finalidade da norma tributária (interpretação
teleológica), seja porque existe no ordenamento jurídico tributário (art. 96, do CTN)
norma mais apropriada para se buscar tal, conceito.
(...)
E é evidente que a empresa comercial exportadora para qual as mercadorias foram
remetidas com fim específico de exportação (Granito Zucchi), por auferir a quase
totalidade de suas receitas com exportação é uma empresa comercial
preponderantemente exportadora. Comprovam o quanto aqui dito o quadro
demonstrativo abaixo, bem como as DIPJ's também anexas (Doc. 03, 04 e 05)
(...)
Nos termos do que consta no regime legal ao qual a empresa contribuinte optou,
Lei n.o 9.363 de 1996, que visou beneficiar as empresas produtoras/exportadoras nas vendas
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.922333/2009-21

diretas ao exterior e nas vendas para as empresas comerciais exportadoras com o fim
específico de exportação para o exterior, e diante do contexto fático apresentado, se a empresa
ZUCHI STONE LTDA pretendia ser ressarcida de crédito presumido do IPI referente ao 1o
trimestre de 2006, sobre receitas de exportação, deveria ela mesma ter efetuado as exportações
para embarque diretamente do seu estabelecimento e não vendido os produtos para empresa
comercial exportadora GRANITO ZUCCHI (ECE), vide notas fiscais fls. 41/162 (frise-se
ilegíveis).
Importante ainda observar que a ZUCHI STONE LTDA, empresa requerente do
pedido de ressarcimento, não é empresa comercial exportadora - ECE, conforme pode ser
verificado no cadastro do Ministério do Desenvolvimento, indústria e comércio2, no ano
calendário do fato gerador.
Prosseguindo, a empresa recorrente pretende comprovar que a empresa para qual
os produtos eram enviados é uma empresa exclusivamente exportadora com as Declarações
DIPJ, pois alega que nessas declarações foi prestada a informação de que 99% de seus produtos
foram exportados.
RV- Tais documentos, além de comprovar tratar-se de empresa comercial
preponderantemente exportadora, comprovam igualmente que a totalidade dos produtos
recebidos pela Granito Zucchi com o fim específico de exportação foram efetivamente
exportados, considerando que o percentual das receitas de exportação representou, nos
exercícios de 2005 a 2007, em média mais de 99% das suas receitas totais, dentre as
quais se incluem, inclusive, receitas oriundas da prestação de serviços no mercado
interno.
Ocorre porém, que não cabe nesse processo perseguir a comprovação das efetivas
exportações realizadas pela empresa comercial exportadora, GRANITOS ZUCCHI LTDA, posto
que ZUCCHI STONE LTDA não poderia requerer ressarcimento ao crédito presumido de IPI, se
não fez as exportações diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, conforme preceitua o parágrafo único do art. 1o do
Decreto-lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972 e no § 2o do art. 39, da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
Logo, diante da inobservância das determinações e exigências legais que
determina a necessidade de envio diretamente do estabelecimento industrial para embarque ou
exportação ou para recinto alfandegado, e ainda, das condições para o ressarcimento do imposto,
deve ser mantida o entendimento da instância de piso.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento exarado no acórdão n.o 9303-009.733
de relatoria do ilustre conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que trata de imposto diverso contudo
com o mesmo embasamento legal e interpretação a ser adotada, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008

2 http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/empresas-brasileiras-exportadoras-e-
importadoras
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.922333/2009-21

VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas efetuadas com o fim específico
de exportação e, consequentemente, usufruir da isenção da Contribuição para o
PIS/Pasep, faz-se necessária a comprovação que os produtos foram remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(grifei)
SUSPENSÃO.
CONTRIBUIÇÃO.
NOTA
FISCAL.
DESTAQUE.
PESSOA
JURÍDICA. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
Independentemente de destaque na nota fiscal, a suspensão da cobrança da contribuição
é obrigatória, nas operações comerciais de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça
atividade agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
Em caso semelhante também há entendimento pela negativa do pedido de
ressarcimento nas mesmas condições do presente caso, entendimento adotado por unanimidade
na câmara Superior, conforme se verifica no acórdão n.o 9303-008.762, de relatoria do ilustre
conselheiro Demes Brito, vejamos:
Referente a divergência pelo não cumprimento dos requisitos necessários para
equiparação á exportação, também não assiste razão a Contribuinte, de modo que,
utilizo como razões de decidir os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos:
"A condição estabelecida no parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.363/96, no caso de
exportação indireta, é que a venda do produto seja com o fim específico de exportação.
Então, faz-se necessário buscar o que o legislador entende como “com o fim específico
de exportação”.
A resposta é encontrada em dois dispositivos legais: no parágrafo único do art. 1o do
Decreto-lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972 e no § 2o do art. 39, da Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, abaixo colacionados:
Decreto-lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972
Art.1o [...]
Parágrafo único.
Considera-se destinadas ao fim específico de exportação as mercadorias que forem
diretamente remetidas do estabelecimento do produtor vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob
regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em
regulamento.
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
[...]
Art. 39.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.922333/2009-21

[...]
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Portanto, no caso de vendas para comercial exportadora, é indispensável para que as
saídas sejam computadas como exportações para fins de crédito presumido do IPI, que
as mercadorias sejam remetidas diretamente do estabelecimento do produtor vendedor
para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, de forma a permitir o
devido controle aduaneiro pela Secretaria da Receita Federal.
A unidade de origem, em atendimento à Resolução no 3101-000.310, intimou as
empresas comerciais exportadoras, mas não obteve respostas satisfatórias.
Também foi intimada a empresa ADM do Brasil Ltda, CNPJ no 02.003.402/000175,
interessada no processo, que apresentou as cópias das notas fiscais (fls. 1336 a 1461).
Analisando-se os documentos acostados aos autos, não identificamos nenhum elemento
que poderia indicar que as mercadorias foram transportadas do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados.
Portanto, não cumprido o requisito exigido, cabe, na apuração do crédito presumido de
IPI, a glosa das receitas referente às vendas à comercial exportadora".
Assim, com base nos fundamentos acima, entendo que a glosa deve ser mantida e
nego provimento ao recurso.
Serviço de industrialização por encomenda
A empresa recorrente é optante do Regime da Lei n.o 9.363 de 1996, e essa
informação não é objeto de contestação. Logo deve ser afastada completamente qualquer tipo de
enquadramento de suas operações no que dispõe ao regime da Lei n.o 10.276 de 2001.
Como visto, a controvérsia estabelecida refere-se à possibilidade de inclusão dos
serviços de industrialização por encomenda na base de cálculo do crédito presumido de IPI de
que trata a Lei no 9.363, de 1996 da qual a empresa recorrente é optante.
Sobre o tema o voto da DRJ de fls. 112 a 117, enfatizou que:
DRJ: Conforme disposição expressa do ato, caberá á empresa optar pela forma de
cálculo desejada, valendo essa opção para todo o ano calendário. Assim, incabível o
aproveitamento dos custos dos serviços decorrentes de industrialização por encomenda
quando a opção da empresa foi pela forma usual de cálculo, que não prevê a inclusão do
item.
Acerca dessa afirmativa a recorrente alega que:
RV: Na legislação que regulamenta o crédito presumido, neste, caso a Lei 9.363/96, não
há qualquer vedação à utilização destes valores para a composição da base de cálculo do
crédito.
A industrialização por encomenda, é um procedimento que em determinados processos
de produção, se revela corriqueiro, e 'integra', inequivocamente', os custos da respectiva
produção, impondo-se que seja levado em conta no cálculo do -crédito' presumido de
IPI. Desta forma, tem o contribuinte o direito de adicionar à base de cálculo do crédito
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.922333/2009-21

Presumido o custo desses insumos e, consequentemente, de ser aferido peio custo total a
ele inerente, nos termos dos artigos 3° da Lei n° 9363/96.
Assim sendo, não há impedimento no art. 3° da Lei 9.363/96 para se incluir na base de
cálculo do crédito presumido o valor decorrente de industrialização por encomenda.
Entendo que não assiste razão ao recorrente, visto que a legislação é clara e
específica, sendo indiscutível que a sua aplicação é obrigatória por parte da fiscalização e por
este julgador.

O entendimento do julgador de piso esta em consonância com o entendimento que
vem sendo adota pelas câmeras superiores do CARF a exemplo do acórdão n.o 9303004.966, de
relatoria do ilustre conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que em suas razões votou da
seguinte forma:
(...)
Estabelecido esta premissa, vejamos então como o crédito presumido do IPI está
disciplinado na Lei no 9.363/96:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo. Parágrafo único. O
disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias primas, produtos intermediários e material
de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
A interpretação literal que se extrai do comando normativo acima transcrito é que gera
direito ao crédito presumido do IPI os valores decorrentes da aquisição no mercado
interno de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem para
aplicação no processo produtivo das empresas produtoras e exportadoras. A
industrialização por encomenda é um serviço prestado ao industrial e não se identifica
definitivamente com qualquer dos itens citados na norma, quais sejam matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagem. Portanto mesmo que nessa prestação
de serviço possa se agregar algum insumo ou mesmo que do serviço resulte uma matéria
prima a ser utilizada no seu processo produtivo próprio, entendo que a lei não permitiu
essa apropriação.
Tanto é verdade, que posteriormente à edição do referido benefício fiscal, sobreveio por
meio da Lei no 10.276/2001, uma forma alternativa de apuração do crédito presumido,
desta feita prevendo expressamente a possibilidade de se apropriar do valor
correspondente aos serviços com industrialização por encomenda. Segue transcrição do
dispositivo legal:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.922333/2009-21

Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I de aquisição de insumos, correspondentes a matérias primas, a produtos intermediários
e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e combustíveis, adquiridos
no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por
encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da
legislação deste imposto.
(...)
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
Ora, na minha opinião, evidente que se o contribuinte quiser se apropriar dos valores
gastos com industrialização por encomenda é obrigatório que ele faça a opção pelo
cálculo do crédito presumido do IPI na forma alternativa proposta pela Lei no
10.276/2001. Ou seja, ao optar pela fórmula de cálculo da Lei no 9.363/96 não há
possibilidade desse aproveitamento por absoluta falta de previsão legal.
Concluo que por absoluta ausência de previsão legal e impossibilidade de
interpretação extensiva da Lei 9.363 de 1996, mantenho as glosas e o entendimento do julgador
de piso.
Diante do exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital